Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711764-35.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: ARACELLE VICTOR DO CARMO FARIA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente defende a inaplicabilidade dos verbetes 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026